Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha, guarda e alimentos. Emenda à inicial. Cumprimento. Indeferimento da petição inicial. Extinção prematura. Princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito. Recurso Não provido. Sentença cassada de ofício.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu o feito, com base no art. 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) averiguar a desídia do autor em cumprir a determinação de emenda à inicial e (ii) definir se a extinção do feito foi prematura, com a cassação da sentença, de ofício.
III. Razões de decidir
3. Se a autora trouxe aos autos elementos que demonstram a delimitação do período da união estável, ainda que de forma não totalmente precisa nos pedidos, é possível o prosseguimento do feito, em atenção aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, bem como o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, até porque o réu deverá ser citado e exercer seu direito de defesa e contraditório. Logo, impõe-se a cassação do decisum, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
4. Apelo não provido. Sentença cassada, de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o, 6o, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706867-50.2024.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 26/3/2025; TJDFT, APC 0711402-78.2022.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26/4/2023.